Tribunal: TJDFT
Processo: 0740161-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0740161-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PITE S/A AGRAVADO: CECILIA TIEKO TSUJIMOTO DECISÃO DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer (R$ 73.254,59), indeferiu a gratuidade de justiça requerida pela autora/agravante. Para tanto, alega que: 1) está inativa há anos, sem qualquer movimentação financeira, e a Declaração de Inexistência de Faturamento e a DCTF Mensal comprovam que, desde 2020, não houve geração de receitas; 2) apresentou provas complementares, como Protestos de Títulos em seu desfavor, em valor superior a R$ 5.000.000,00, e Consulta de Débitos Inscritos em Dívida Ativa, com valor aproximado de R$ 2.400.000,00, o que reforça a sua dificuldade financeira; 3) o indeferimento da gratuidade de justiça é desarrazoado, pois se baseia apenas na análise estática de um balanço patrimonial e na mera existência de bens imobilizados, sem considerar a sua situação econômica, pois o patrimônio ilíquido não pode ser confundido com a capacidade de arcar com as custas processuais; 4) há múltiplas decisões favoráveis à concessão da gratuidade de justiça à agravante, inclusive pelo próprio Juízo de origem. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida a gratuidade de justiça. Com razão, a princípio, a agravante. Vislumbro a probabilidade do direito alegado, ao menos nesta sede de cognição sumária. Inicialmente, o Juízo a quo determinou à agravante que juntasse “o balanço patrimonial do último exercício e a Demonstração do Resultado do Exercício-DRE dos últimos 6 meses, ambos devidamente subscritos pelo contador habilitado; e os extratos das contas bancárias em que a pessoa jurídica possui movimentação financeira, completos e legíveis, referente aos últimos 6 meses”. Após a juntada da documentação, o Juízo a quo indeferiu a gratuidade de justiça, nos seguintes termos: “(...) O autor é pessoa jurídica, sociedade anônima, com patrimônio imobilizado avaliado em R$ 231.193.446,83, patrimônio líquido de R$ 180.753.709,03 e capital social de R$ 180.465.000,00, conforme balanço patrimonial encerrado em 31 de dezembro de 2023, ID 204981096, o que demonstra a toda evidência que possui condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo do seu sustento. Os dados indicam que a situação que outrora subsidiou a concessão da gratuidade de justiça, conforme documentos juntados com a petição de emenda, não mais subsiste. Por fim, a despeito da alegação de que a empresa esteja inativa, o balanço patrimonial do ano de 2023, aponta em sentido diverso. (...)” Ocorre que os documentos juntados pela autora/agravante indicam ausência de movimentação financeira, o que justifica o pedido de gratuidade de justiça, conforme nota explicativa assinada pelo contador da agravante, in verbis: “NOTA EXPLICATIVA REFERENTE AO BALANÇO DO EXERCÍCIO DE 2024 1) A empresa e sociedade anônima de capital fechado; 2) A empresa possui valor patrimonial de R$ 231.193.446,01 (duzentos e trinta e um milhões e cento e noventa e três mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e um centavo); 3) Entretanto, a empresa não tem exercido atividades operacionais, bem como não tem auferido receitas nos últimos 15 (quinze) anos; 4) A empresa vem zelando do patrimônio em geral, para que o mesmo não seja deteriorado.” Acrescento que, em abr/2024, o Juízo a quo deferiu a gratuidade de justiça à autora/agravante com base na mesma documentação ora juntada (ID 193954114 do processo n. 0701034-94.2024.8.07.0021). Há, também, risco de dano iminente à agravante diante da possibilidade cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas processuais no prazo de 15 dias. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o efeito suspensivo apenas para sobrestar a exigência do recolhimento das custas iniciais, permitindo que o feito tenha prosseguimento na origem. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator